Tribunal: TCU
Processo: 024.843/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 406/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 024.843/2010-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Responsável: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP (03.773.524/0001-03). 1.2. Interessados: Iara Aparecida Zanotti de Souza (XXX.278.798-XX); Joseli Rodrigues (XXX.650.888-XX); Neide Coelho Marcondes (XXX.124.968-XX); Renee Sarkis Galdiano (XXX.172.218-XX). 1.3. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: Pedro Henrique Fernandes Rodrigues (42.804/OAB-DF) e outros, representando Dulce Leia Aparecida Ribeiro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.